Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-60.2021.8.11.0051
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001025-60.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSMAR ARRUDA GRANZOTTO - CPF: 387.975.691-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 022.926.281-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – LAUDO COMPROBATÓRIO DAS LESÕES COMPATÍVEIS COM A PROVA ORAL COLHIDA – INTENÇÃO DE LESIONAR EXTRAÍDA DAS NUANCES DO CASO CONCRETO – CONCESSÃO DE
SURSIS
– PLEITO NÃO ACOLHIDO – PREJUÍZO AO RÉU – RECURSO DESPROVIDO.

Se os elementos de prova constantes nos autos demonstram, de forma indene de dúvidas, que a vítima foi lesionada, de forma intencional, por seu companheiro, descabe falar em absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa.

Conforme precedentes desta Corte, “
não há óbice em afastar o benefício da suspensão condicional do processo, quando ele se revelar mais prejudicial do que o cumprimento da pena de 3 (três) meses de detenção em regime aberto”
[RAC 0009204-66.2017.8.11.0042].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Osmar Arruda Granzotto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, capitulado no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção, no regime inicial aberto – Id. 174724170.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso, postulando a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP, sob o argumento de ausência de dolo específico na conduta. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para lesão corporal culposa, e aplicação da pena no mínimo legal.

Por fim, caso seja mantida a condenação, pugna pela aplicação da suspensão condicional da pena, diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 77 do CP
–
Id. 174724175.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso
– Id. 174724182.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso de apelação

–
Id. 179233167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“... Consta do incluso inquérito policial que
no dia 28/05/19, por volta de 20h30min
, na residência situada na Rua Santa Maria, n.º 1250, ao lado do “Suporte Máquinas”, Bairro Vale do Sol, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira,
a ofendida Jane Rodrigues de Oliveira
, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fl. ID 51592717, págs. 18/20.

Segundo restou apurado, à época do fato, a ofendida e o denunciado conviviam maritalmente há aproximadamente um ano e tinham um filho, situação em que moravam na residência situada na Rua Santa Maria, n.º 1250, ao lado do “Suporte Máquinas”, Bairro Vale do Sol, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT.

Apurou-se, ainda, que ao longo do período de convivência, o denunciado apresentava comportamento agressivo em relação à ofendida, ameaçando-a em outras ocasiões.

Na data do fato, por volta de 20h30min, o casal se desentendeu em razão de ciúmes por parte do denunciado, momento em que ele a xingou de “filha da puta, vagabunda, e que ela não prestava”, bem como lhe disse que “ela se arrependeria de tudo que estava fazendo”.

Nesse instante, o denunciado estava com o filho do casal de oito meses de idade no colo, momento em que, por conta do seu comportamento agressivo, uma filha da ofendida (enteada do denunciado) tentou tirar o recém-nascido dos braços do denunciado, quando ele torceu a mão da filha da ofendida.

Diante disso, a ofendida tomou a criança do denunciado e o empurrou.

Na sequência, o denunciado passou a agredir fisicamente a ofendida, desferindo-lhe um soco no braço direito, causando-lhe escoriações em terço médio do braço direito, conforme auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fl. ID 51592717, págs. 18/20, ocasião em que ainda chutou a perna da ofendida.

Restou apurado, ainda, que, no momento, a ofendida arremessou um teclado contra o denunciado para se defender. Diante do ocorrido, a ofendida comunicou os fatos à Delegacia de Polícia...”
– Id. 183073845, pp. 1-2.

Encerrada a instrução processual, o acusado foi denunciado e condenado como incurso

nas sanções do art. 129, § 9º do CP, razão pela qual lhe foi imposta a pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, aduzindo ausência de dolo, motivo pelo qual requereu a absolvição do acusado nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pede a desclassificação da qualificadora do § 9º para o § 6º do artigo 129 do Código Penal. Caso mantida a sentença, pugna, pela suspensão condicional da pena.

Da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que a materialidade está devidamente demonstrada pelo laudo pericial, o qual atesta que a vítima apresentava “
escoriação no terço médio do braço direito”
– Id. 174723682, pp. 18-19.

Quanto à autoria delitiva, interrogado pela autoridade policial, o acusado
Osmar Arruda Granzotto
declarou que apenas revidou a agressão perpetrada pela vítima, e que esta já lhe provocava há algum tempo – Id. 165803289, p. 15.

Em juízo, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante relatou que apenas segurou a ofendida para não ser agredido por ela, e não teve intenção de machucá-la, apenas a pegou pelo braço e a soltou no sofá – Relatório de mídia, Id. 174724168.

Por sua vez, na fase inquisitiva, a ofendida
Jane Rodrigues de Oliveira
declarou que as brigas eram constantes entre o casal, e o relacionamento sempre foi de idas e vindas, conforme se depreende do trecho a seguir produzido:

“... QUE a Declarante foi viveu em união estável com
Osmar Arruda Granzotto
pelo período de um ano aproximadamente; QUE deste relacionamento o casal possui um filho que se chama
Willyan Gabriel Rodrigues Granzotto
que conta hoje com 8 (oito) meses; QUE o casal nunca viveu bem e eram constantes as brigas, porém nas outras ocasiões a
Osmar
apenas ameaçava a Declarante; QUE
Osmar
constantemente dizia que a Declarante iria se arrepender o que causava medo na mesma; QUE
Osmar
sente muito ciúme do ex marido da Declarante com quem a mesma tem outras 02 (duas) filhas; QUE na noite de ontem por volta de 20:00 horas
Osmar
chegou em casa e não falou com a Declarante; QUE
Osmar
achando estranho foi falar com
Osmar
perguntando o que havia ocorrido; QUE
Osmar
estava com ciúmes pois no último domingo as filhas da Declarante fizeram uma apresentação e o pai das meninas foi ver; QUE naquela ocasião
Osmar
havia ficado em casa com o filho do casal que não estava muito bem de saúde; QUE
Osmar
passou a falar alto ao que a filha mais velha da Declarante foi ao encontro do casal para o irmão mais novo, momento este que
Osmar
torceu a mão da menina; QUE a Declarante então empurrou
Osmar
e lhe tomou o bebê, tendo o entregado para a filha; QUE a diante disto
Osmar
desferiu um soco no braço e um chute na perna da Declarante ao que a mesma jogou em
Osmar
o teclado do computador; QUE a Declarante então disse a
Osmar
que chamaria a Polícia e que iria embora ao que
Osmar
pegou o carro em foi embora; QUE diferentemente do que disse a
Osmar
não chamou a Polícia, tendo recolhido suas coisas e ido para casa de sua mãe; QUE teme pela sua vida e de seus filhos pois
Osmar
as agressões sofridas pela Declarante vem evoluindo com passar do tempo...”
– Id. 174723682, pp. 6-7.

Em juízo, a ofendida narrou a mesma sequência dos fatos, de forma coerente com as declarações prestadas na delegacia.

Na oportunidade, reafirmou a ocorrência de agressões constantes, as quais eram perpetradas na frente dos filhos, por ciúmes de seu antigo relacionamento, a última, desencadeada pela presença do ex-marido da depoente, que é pai de suas filhas, em uma apresentação; que nesse dia, o réu lhe deu um soco no rosto, fazendo com que a depoente caísse e machucasse o braço; que perdeu os sentidos por alguns minutos; que reatou o relacionamento posteriormente aos fatos – Relatório de mídia, Id. 174724168.

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“.... Não há dúvida quanto a materialidade do fato, quando os depoimentos prestados pela vítima são confirmados por exame de corpo e delito e pelas demais provas dos autos. A negativa por parte do acusado não é hábil, por si só, a descaracterizar a lesão ocorrida. 2. Sentença inalterada...”
(TJMT – Apelação n. 124416/2011, 2º Câmara Criminal, Rel. Des. Gérson Ferreira Paes, data do julgamento 18.4.2012, data da publicação no DJE 04.5.2012).

Embora o réu afirme que não teve a intenção de agredir sua esposa, a sua própria confissão confirma a veracidade dos fatos narrados pela vítima, bem como a sua agressividade no dia deste fato, inclusive o dolo em sua conduta ao agredi-la após o episódio de ciúmes, quando a vítima tentava se desvencilhar, revelando-se inviável o acolhimento do pleito absolutório, ou mesmo desclassificatório.

Nesse tocante, não se revela crível a afirmação do acusado de que não teve a intenção de agredi-la, pois diante do próprio reconhecimento do réu da agressão perpetrada ao segurar o braço fortemente da ofendida para forçá-la a sentar no sofá, extrai-se que teve vontade livre e consciente de ocasionar danos à integridade física, situação comprovada pela prova oral, cuja versão encontra guarida no laudo pericial, documento que traz a descrição da lesão corporal por ela sofrida.

Diante da harmonia da prova oral, aliada à ausência de versão hábil de que ele agiu culposamente, outro caminho não há senão manter a condenação pelo crime de lesão corporal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ, in
verbis:

“... Inviável a desclassificação do crime para a modalidade culposa quando a prova dos autos evidencia que o acusado conscientemente agrediu fisicamente a vítima, causando-lhe lesões corporais de natureza gravíssima.
(Ap 54922/2015, DES. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 8.9.2015, publicado no DJE 11.9.2015).

Nesse contexto, as teses trazidas pela defesa, consistentes na ausência de dolo específico ou a desclassificação para conduta culposa não merece acolhimento, haja vista que os elementos de prova apontam com certeza a materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, bem como a intenção de lesionar, razão pela qual mantenho a condenação do apelante.

Por derradeiro, convém salientar que, embora preenchidos os requisitos legais para o
sursis
, conforme o disposto no art. 77 do CP, este não se revela vantajoso no caso concreto, uma vez que o prazo mínimo para a suspensão condicional da pena é de 2 (dois) anos, enquanto a pena imposta na sentença é de 3 meses de detenção, no regime aberto.

Em caso semelhante, já decidiu esta egrégia Corte que:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESPECIALIZADO REJEITADA – PRESENÇA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA REJEITADA – RÉU ADVERTIDO EXPRESSAMENTE DE SEU DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO SURSIS – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL EM REGIME ABERTO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA QUE SE MOSTRA DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE – INVIABILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PREQUESTIONAMENTO – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Não há óbice em afastar, a pedido do acusado, o benefício da suspensão condicional do processo, quando ele se revelar mais prejudicial do que o cumprimento da pena de 3 (três) meses de detenção em regime aberto [RAC 0009204-66.2017.8.11.0042, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, publicado em 16.8.2019].

Em face dessas considerações, deixo de acolher o pleito defensivo sobre este tópico.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024